Tribunal: TJDFT
Processo: 0714798-70.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO EM HOSPITAL PARTICULAR. COVID-19. RESPONSABILIZAÇÃO DO ENTE DISTRITAL A PARTIR DA SOLICITAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. PEDIDO COMINATÓRIO NÃO LIMITADO AO VALOR DE ALÇADA. QUESTÃO PACIFICADA. IRDR 2016.00.2.024562-9. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. A lide versa sobre obrigação de fazer consistente no fornecimento de leito em uti e custeio pelo Distrito Federal de despesas hospitalares decorrentes de internação na rede privada.

2. A sentença proferida pelo 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF julgou procedente em parte os pedidos iniciais para confirmar o pedido antecipatório e impor ao ente demandado a obrigação de internar o autor em leito de UTI, adulto, conforme destacado no laudo médico juntado e observando os critérios clínicos da CRIH, excluída a possibilidade de imputar ao Distrito Federal o adimplemento das despesas, particulares, contraídas pela parte autora.

3. O autor, através da Defensoria Pública do DF, interpôs recurso para reforma da sentença no que tange a condenação do ente distrital ao custeio das despesas em hospital particular. Alega que a internação em nosocômio particular não se deu por comodidade ou opção, mas por mora do Distrito Federal em promover a prestação adequada de tratamento do paciente.

4. Consta dos autos que o autor/recorrente é autista e esquizofrênico e procurou atendimento na Unidade de Pronto Atendimento de Ceilândia, em seguida encaminhado ao HRSAM para exame de tomografia onde se constatou comprometimento de 80% do pulmão, foi medicado e recomendado a retornar para casa. Na mesma data, a irmã do autor o encaminhou ao Hospital das Clínicas, oportunidade em que foi intubado e admitido em enfermaria, aguardando leito de UTI.

5. A liminar concedida em 19/03/2021 determinou a inserção, pelo Distrito Federal, do nome do autor no Sistema de Regulação de leitos da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, “bem como que seu efetivo fornecimento ocorra em conformidade com os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH) da Secretaria de Saúde, inclusive avaliando-se a possibilidade de internação na rede particular contratada e não contratada.” (Id 26459753). O Distrito Federal foi intimado em 19/03/2021 à 1h (Id 26460220), o Núcleo de Judicialização foi intimado em 22/03/2021 às 18h17 (Id 26460225) e o Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal foi intimado às 20h03min do dia 22/03/2021 (Id 26460226). A Central de Regulação de Leitos somente foi intimada as 20h19 do dia 31/03/2021 (Id 26460249) e o paciente foi admitido e regulado em UTI no Hospital São Mateus em 02/04/2021 (Id 26460262).

6. No caso, embora a ação tenha sido ajuizada logo após a internação do paciente em rede particular, a Central de Regulação de Leitos somente foi intimada em 31/03/2021 e o paciente, atendidos os critérios técnicos, admitido e regulado em UTI em 02/04/2021. Desse modo, o ente público deverá ressarcir as despesas hospitalares desde a solicitação de inscrição na Central de Regulação.

7. Destaco que, a inércia do Poder Público em fornecer leito hospitalar em UTI só se verifica a partir da solicitação de inscrição perante a Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH), que é o termo inicial para que o Estado seja obrigado a custear as despesas hospitalares em rede privada, caso não promova a internação em hospital da rede pública ou conveniada.

8. Assim, considerando que a intimação do Distrito Federal se deu logo após o ajuizamento da ação, ou seja, a 1h do dia 19/03/2021, este deverá arcar com as despesas hospitalares do dia 19/03/2021 até o dia 02/04/2021, descritas na tabela de Id 26460270, que considerado o abatimento das despesas do dia 19/03/2021 perfazem R$ 193.842,50 (R$ 199.681,40 – R$ 5.838,90).

9. Por fim, consigno que por se tratar de pretensão cominatória cujo valor é fixado de forma estimativa não há vinculação ao teto dos Juizados Especiais da Fazenda Pública (60 salários mínimos). Inclusive esse entendimento foi pacificado no julgamento do IRDR 2016.00.2.024562-9 (Acórdão 970433, 20160020245629IDR, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 19/9/2016, publicado no DJE: 5/10/2016. Pág.: 264, partes: Elizabeth Ferreira Martins Pereira versus Distrito Federal).

10. Recurso CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para julgar procedentes em parte os pedidos iniciais e condenar o Distrito Federal ao custeio das despesas hospitalares em rede particular no valor de R$ 193.842,50, relativas ao período da 1h do dia 19/03/2021 até 02/04/2021. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.